Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706195-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: FELIPE BITTENCOURT COELHO CALMON MENDES DECISÃO 1. A terceira embargada agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702096-40.2021.8.07.0001 – id 82262749) que suspendeu as medidas expropriatórias dos imóveis especificados, até o julgamento dos embargos. Alega, em resumo, que i) os bens não pertencem ao terceiro embargante, mas, sim, ao seu pai, Sr. Pedro Calmon Mendes; ii) inexistência de provas quanto ao "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", pressuposto essencial à tutela de urgência (CPC 300); iii) os imóveis podem ser alienados a qualquer momento, visto que constam de anúncios na OLX. Requer a manutenção liminar da penhora ou, subsidiariamente, o bloqueio das matrículas dos bens. 2. A decisão impugnada não desconstituiu a penhora dos imóveis, apenas suspendeu medidas expropriatórias – i.e., atos de transferência patrimonial dos bens penhorados (CPC 876 a 903) -, até o julgamento definitivo dos embargos. Confira-se: “Tendo em vista a escritura pública de compra e venda de ID81950526, que indica o domínio do embargante sobre os imóveis penhorados salas 530, 531 e 532 do edifício Up Side Araguaia no 1763 - Freguesia de Jacarepaguá/RJ, nos termos do art. 678, CPC, determino a suspensão das medidas expropriatórias dos referidos imóveis e manutenção da posse do embargante até decisão final dos embargos. Certifique a Secretaria nos autos principais sobre a presente decisão. (...).” A penhora pode ser levada ao RI, precantando interesses da agravante em face de terceiros que, ainda assim, venham a adquirir os imóveis. A tutela foi concedida ao agravado em face dele constar como proprietário e, por outro lado, o perigo reside na possibilidade de expropriação, caso o Juízo a quo houvesse indeferido o efeito suspensivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 08 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR